Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA FUNCIONAL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica
2 – A legitimidade passiva do Distrito Federal decorre do fato de que é garantidor das obrigações do IPREV/DF, o que inclui o próprio pagamento subsidiário dos benefícios previdenciários, conforme previsto no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, pelo que se expõe acertada a rejeição da preliminar de ilegitimidade.
3 - Não transcorrido o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32) entre a data de aposentadoria e a data do ajuizamento da ação, acertada a rejeição da prejudicial de mérito de prescrição.
4 - Ausente a demonstração do liame causal entre as atividades funcionais desenvolvidas pela Autora e doença incapacitante que implicou o reconhecimento de sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, afigura-se o acerto do reconhecimento da improcedência do pedido inicial de conversão dos proventos para integrais.
Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.